Tribunal: STF
Processo: AI 439613
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANDAMENTAL - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE
REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO "FUMUS
BONI JURIS" E DO "PERICULUM IN MORA" - AUSÊNCIA DE QUALQUER
PRONUNCIAMENTO SOBRE OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA IMPETRAÇÃO
MANDAMENTAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO
PELA EMPRESA CONTRIBUINTE - ACOLHIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL
DEDUZIDA PELO MUNICÍPIO - AGRAVO PROVIDO.
- Não cabe recurso
extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam medidas
cautelares ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos
decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não
conclusiva da ocorrência do "periculum in mora" e da relevância
jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam
 qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de
ajustar-se, em conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art.
102, III, da Constituição da República. Precedentes.